Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0723380-73.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: J.F CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI – ME, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a decisão, proferida nos autos n. 0007432-37.2019.8.07.0001, que estabeleceu que as questões acerca do bem apreendido (TRATOR AGRÍCOLA, marca Valtra, 4R BM 125i, 4x4, série M125297004, 2011/2011) devem ser discutidas no Juízo Cível competente, não tendo nomeado depositário em virtude da existência de ação de busca e apreensão em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Arinos/MG (ID 37311451). Asseverou a impetrante (patrocinada pelo Dr. Brijender Nain) que a decisão foi proferida em 18-março-2022, de maneira que a impetração é tempestiva, tendo sido manejada dentro do prazo decadencial de 120 dias. Destacou o cabimento do remédio constitucional contra ato jurisdicional eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Asseverou que possui direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, tendo adquirido o veículo agrícola TRATOR AGRÍCOLA, marca Valtra, 4R BM 125i, 4x4, série M125297004, 2011/2011, diretamente do “único e proprietário de fato do veículo agrícola, senhor JOSÉ ANTÔNIO HERÉDIAS, que negociou o bem móvel em Setembro/2018 com a empresa Impetrante ao preço de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) livre de qualquer restrição de alienação fiduciária e sem lançamento de gravame à época da transação”. Aduziu que tomou conhecimento de que o trator agrícola adquirido, embora pertencente a JOSÉ ANTÔNIO, fora comprado por financiamento em nome de HAMILTON GERALDO DE HERÉDIAS, mas que ficou apurado nos autos da Ação de Execução n. 0022258-05.2016.8.13.0778, em trâmite na Vara Única da Comarca de Arinos/MG, que o bem nunca pertenceu de fato a HAMILTON. Asseverou que, inicialmente, o feito foi autuado como Ação de Busca e Apreensão, mas, em 29-março-2019, foi convertido em Ação de Execução de Título Extrajudicial, ocasião na qual executava a quantia de R$ 142.528,14 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). Acrescentou ter sido procedida penhora, em outubro-2019, de 33ha de terreno de uma área de 123ha em Fazenda de propriedade de HAMILTON GERALDO DE HERÉDIAS, satisfazendo, com isso, a totalidade necessária para a garantia da dívida de HAMILTON com o BANCO LAGE LANDEM. Sustentou que, atualmente, HAMILTON tenta dar, como pagamento da dívida, bem de propriedade de terceiro, qual seja, o veículo agrícola em questão. Defendeu que, dessa forma, está assentado direito líquido e certo da impetrante, em risco com a decisão proferida pela 8a Vara Criminal de Brasília/DF, que não restituiu o bem, estabelecendo que as questões sobre o veículo agrícola devem ser decididas perante o Juízo Competente (Juízo Cível). Acrescentou terem sido opostos Embargos de Terceiros perante a Comarca de Arinos/MG. Requereu a concessão de justiça gratuita. Ainda, liminarmente e no mérito, pugnou pelo reconhecimento da posse do trator agrícola à impetrante, adquirente de boa-fé. Subsidiariamente, pediu que a impetrante seja nomeada como fiel depositária do veículo. É o relatório. Decido. É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la (art. 5o, LXIX, CF). Em que pesem os atos judiciais configurarem atos de autoridade, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, conforme artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Ademais, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, só se admite impetração de mandado de segurança contra ato judicial de forma excepcional, ou seja, em razão de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder e em caso que não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Incialmente, a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER-RJ impetrou mandado de segurança contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação indireta - na qual figurou como ré - que negou seguimento ao recurso especial, sob o entendimento de que a matéria do recurso corresponderia ao Tema n. 126, decidido pelo STJ em recurso repetitivo. Afirma que somente uma das quatro teses abordadas em seu recurso foi objeto do repetitivo, o que motivou a interposição do recurso de agravo contra a referida decisão, o qual não foi conhecido, decisão que foi alvo de embargos de declaração e agravo regimental, sem sucesso. Dessa forma, alega que o ato judicial em questão é teratológico, o que possibilita a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, sendo líquido e certo seu direito ao processamento do agravo em recurso especial. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem. O recurso ordinário foi improvido monocraticamente. II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. IV - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental - que pretendeu discutir, em síntese, omissões e contrariedades da decisão recorrida, bem como demonstração de distinção em relação ao precedente qualificado utilizado como parâmetro - não se mostra pertinente, não se inserindo na regra da excepcionalidade. Isso porque a decisão atacada pela via do mandamus se harmoniza perfeitamente com a jurisprudência do STJ sobre o tema, no que a pecha de teratologia invocada pelo recorrente é de imediato afastada. Confira-se: REsp n. 1.852.425/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 13/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.227.908/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 27/9/2018; AgInt no AREsp n. 945.255/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 8/10/2018. V - A alegação da recorrente no sentido de que três das quatro teses suscitadas em seu recurso especial não se enquadrariam na tese do repetitivo não é suficiente para alterar o entendimento a quo, uma vez que a decisão atacada na impetração originária fundou-se no art. 543-C do CPC/1973, que desafia a interposição de recurso para o próprio Tribunal, não podendo ser subdividida para fins recursais. Assim também foi a manifestação do Ministério Público Federal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267 DO STF. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Corroborando tal afirmação, o teor do Enunciado da Súmula 267 do STF, segundo o qual: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Tal entendimento prevalece mesmo quando há perda de bens e até mesmo em prejuízo de terceiros, pois "o mandado de segurança, posto configurado constitucionalmente para as hipóteses de 'abuso de autoridade', não é substitutivo da ação de 'embargos de terceiro', cuja natureza cognitiva plenária e exauriente não pode ser sucedânea do writ, cuja cognição é sumária eclipsando objeto mediato aferível prima facie." (RMS 24.487/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 1o/12/2010. 3. Hipótese em que a agravante comprova ser a legítima proprietária do veículo cuja perda foi decretada na sentença condenatória, pois foi utilizado intencionalmente em prol do narcotráfico. O réu entregou o automóvel em um posto de combustível localizado em Rio Branco para que a droga fosse devidamente camuflada no carro, que foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante do réu - primo da ora agravante -, quando transportava cerca de 10 kg de cocaína. 4. Determinação de perdimento do veículo que está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em direito líquido e certo ao seu ressarcimento. 5. O enunciado da Súmula 202 do STJ somente é aplicável no caso em que o terceiro não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, o que não se verifica na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.) (Grifos Nossos) Ainda, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, inadmitir ação originária contrária a súmula ou a jurisprudência predominante de Tribunal Superior, confira-se a literalidade normativa: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (grifo nosso) Na hipótese, observa-se que requer a impetrante a restituição de veículo apreendido, pedido que deve ser aviado por meio de recurso próprio. Ademais, vê-se que a questão acerca do bem já está sendo discutida em Juízo Cível, em ação que tramita perante a Comarca de Arinos/MG. Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a impetrante pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso expressamente previsto na legislação processual, atraindo a aplicação do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, que impede a segurança quando se trata de decisão da qual cabível recurso com efeito suspensivo. Na mesma toada, observa-se que, segundo o Enunciado n. 267 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. De toda sorte, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que não restituiu o veículo nem nomeou a impetrante como fiel depositária do bem, uma vez que fundamentada na existência ação cível na qual se discute a propriedade do trator agrícola em questão. Segue o “decisum” (ID 37311451): Quanto do arquivamento do presente IP, consignei que, em relação ao bem apreendido, os interessados deveriam resolver a questão da posse/propriedade no Juízo Cível competente (art. 118, § 4o, do CPP), e que não nomearia depositário em razão da ação de busca e apreensão que tramita na Vara Cível da Comarca de Arinos/MG. Ofício expedido àquele d. Juízo, ainda sem resposta. Não havendo fato novo, e, em especial, para evitar decisões conflitantes, afinal, o Juízo competente pode, a qualquer momento, decidir a questão pendente, indefiro o pedido de ID 117259508. OFICIE-SE novamente à Vara Cível da Comarca de Arinos/MG, solicitando que indique, ainda que provisoriamente, a pessoa para quem o trator deve ser entregue. Feita a indicação, atenda-se; em seguida, ARQUIVEM-SE os autos. Int. (Grifei). Registre-se que os documentos acostados pela impetrante não demonstram, de plano, a propriedade do veículo agrícola e, portanto, o direito líquido e certo de ter o bem restituído. Outrossim, frise-se que a estreita via do writ não permite dilação probatória. Destarte, inviável, no bojo do presente mandado de segurança, discutir a propriedade do veículo cuja restituição se busca por via inadequada. Não soa ruim consignar, apenas à título de argumentação, a meu juízo, o melhor caminho seria a impetrante, perante comarca de Arinos/MG, materializar sua pretensão; Assim, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia a autorizar a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT 2. Defiro a gratuidade de justiça. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator